Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-58.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO (RECLAMADO), LUCIENE DIAS DOS SANTOS - CPF: 985.186.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUBJUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA No 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação com pedido de liminar, proposta por ATIVOS S. A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, nos autos do Recurso Inominado no 8049410-75.2018.8.11.0001.

Sustenta, na petição inicial, que é cabível a reanálise da demanda para aplicar a Súmula no 385 do STJ com a consequente prolação de outra decisão, julgando improcedente a demanda originária em razão preexistência de outras anotações que também restringem o crédito da parte reclamada.

Requer, assim, o recebimento desta reclamação constitucional, a determinação da reclamada para apresentar defesa e prestar informações e, ao final, a exclusão da condenação em danos morais em razão da aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Liminar deferida em decisão de ID no 7957150.

Em manifestação de ID no 10571986, o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público no feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes da inserção do nome da reclamada no rol de inadimplentes, a pedido da reclamante, por uma dívida que nunca contraiu.

A reclamante, por sua vez, pretende a reforma do acórdão para afastar a condenação em danos morais em razão da aplicação da Súmula no 385 do STJ.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em

enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Dessa forma a presente reclamação preencheu os requisitos de admissibilidade.

In casu,
a reclamante pretende a aplicação da Súmula no 385 do STJ para afastar a condenação em danos morais.

A sentença de ID no 7036412 julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito de R$673,06 (seiscentos e setenta e três reais e seis centavos), determinou a baixa da inclusão do nome da autora, ora reclamada, no rol de inadimplentes em 13.11.2018, bem como, condenou a reclamante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A reclamante interpôs recurso inominado requerendo o afastamento da condenação em razão da aplicação da Súmula no 385 do STJ, todavia, o acórdão recorrido, de ID no 7036410, desproveu o recurso.

Adianto que a irresignação merece ser acolhida.

Isso porque no caso em tela a reclamante inscreveu o nome da reclamada no rol de inadimplentes em 20.02.2016 conforme extrato da Serasa de ID no 7036413, consulta realizada em 30.07.2018.

Todavia, o seu nome já possuía registros anteriores à essa negativação, desde 2009, conforme se vê do extrato do SCPC, de ID no 488725, em consulta realizada em 19.11.2015.

A Súmula no 385 do STJ determina que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”

É cediço que existem várias empresas que registram informações pessoais e dados de inadimplência de dívidas em lojas, cheques, etc, tais como, a Serasa, SCPC e SPC.

A função dessas empresas é informar quem está com o nome “sujo” e dar outras informações importantes para as empresas que querem vender a prazo ou conceder empréstimos.

In casu
, o nome da reclamada foi inscrito indevidamente pela reclamante na Serasa, enquanto os registros anteriores foram realizados no SCPC, por isso somente constava uma inscrição na Serasa.

É importante frisar que a reclamada não contestou as outras negativações, realizadas no SCPC, nem apresentou comprovante de que foram realizadas indevidamente, portanto, presume-se que são legítimas.

Assim, demonstrada a afronta à Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve ser reformado para afastar a indenização por dano moral.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANO MORAL – INEXISTENTE – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, se não comprovada a sua existência pelo requerido, ônus que lhe incube nos termos do art. 373, II do CPC, considera-se inexistente o débito.
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).
Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a parte decaiu em todos os pedidos.” (TJMT, Ap 77800/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) –grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há falar em reparação por dano moral
. É cabível a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante dicção do art. 21 do CPC/73 e entendimento esposado pelo Colendo STJ, a teor da Súmula no 306.”
(TJMT, Ap 149950/2016, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) – grifei.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73).
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).
”
(TJMT, Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) – grifei.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente reclamação para afastar a indenização por dano moral, em observância ao disposto na Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021